Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715074-60.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BEATRIZ ALVIM FERREIRA, LOURENCO JOSE FERREIRA NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Decisão 1. Apelação cível interposta por Lourenço José Ferreira Neto e Maria Beatriz Alvim Ferreira contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e revogou a decisão que havia deferido a tutela de urgência para suspender o desconto das parcelas do empréstimo objeto da controvérsia (ID no 16250066). 2. Os apelantes pleiteiam a concessão de medida de urgência para sobrestar o desconto das parcelas, com a restituição da quantia de R$ 6.172,28 no prazo de 24 horas. Subsidiariamente, pedem que o apelado desconte apenas uma parcela em cada mês, no valor de R$ 512,80, até o julgamento do mérito recursal, para que não comprometa as suas subsistências. 3. Esclarecem que a instituição bancária teria descontado, sem aviso prévio, a quantia supracitada da conta bancária de titularidade da apelante, Maria Beatriz Alvim Ferreira, que é idosa e foi diagnosticada com Mal de Alzheimer. 4. Esse desconto corresponderia à soma das parcelas do empréstimo contratado mediante fraude e comprometeria a subsistência digna dos apelantes, pois têm despesas mensais com a compra de medicamentos, mensalidade do plano de saúde, alimentação, dentre outras. 5. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, o apelado foi intimado para se manifestar (ID no 21292614). Resposta no ID no 21593521, págs. 1-2. 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O pedido de suspensão da eficácia da sentença está previsto no CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 9. A pretensão de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo contratado, que seria proveniente de fraude, está embasada no fato de o apelado ter descontado R$ 6.172,28 da conta bancária de titularidade de Maria Beatriz Alvim Ferreira, comprometendo, segundo alega, o pagamento das demais despesas mensais da família. 10. A controvérsia inerente à higidez do contrato de empréstimo já foi objeto de deliberação na sentença e o será novamente na ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Ao que parece, o desconto realizado no valor supramencionado corresponde à soma de 11 (onze) parcelas do empréstimo que estavam suspensas desde a data em que foi deferida a tutela provisória de urgência. 11. Sabe-se que as medidas liminares são provisórias, por derivarem da análise fático-probatória prévia, em juízo de cognição sumária e de estrita delibação, razão pela qual podem ser confirmadas ou não quando a sentença for prolatada. 12. Os apelantes sabiam ou deveriam saber que, no caso de revogação da tutela de urgência, os descontos seriam imediatamente retomados pelo apelado, no exercício regular do seu direito, não cabendo ao Poder Judiciário declarar que o apelado não pode realizar, de uma só vez, o desconto das parcelas acumuladas ao longo da tutela provisória de urgência deferida. Esse é um risco que se corre e a precaução, até o trânsito em julgado, era dos recorrentes que sabiam da precariedade da decisão ou deveriam ter sido instruídos pelo seu advogado. 13. Os Juízes não podem substituir o Direito pela simples empatia, pelo sentimento piedoso de simpatia para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer em casos como este. 14. Daniel Wei Liang Wang (Professor da FGV) tratou desse tema com propriedade: “O filósofo David Hume, do Iluminismo escocês, trata disso de uma forma interessante quando aponta a diferença entre humanidade e justiça. A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Segundo ele, humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igual. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Então, muitas vezes, a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas.” (Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/cristiane-segatto/2020/09/02/e-hora-de-perguntar-por-que-um-remedio-precisa-custar-r-12-milhoes.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em: 02 set. 2020). 15. Os contratos de empréstimo bancário com parcelas descontadas em conta corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário, fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo inadmissível a aplicação analógica desse limitador (STJ, REsp no 1812927/DF). 16. Os descontos estavam sendo realizados em folha de pagamento, no valor mensal de R$ 512,80, conforme se observa no ID no 16249417. Não há elementos que indiquem que o apelado não tenha autorização para providenciar os descontos diretamente da conta bancária da apelante. 17. Não se pode impor ao Banco que não cobre o valor acumulado e se limite a descontar, mensalmente, R$ 512,80 (ID no 16249417, págs. 1-5), diferindo, com os consectários legais, para o fim do contrato, as parcelas não descontadas na vigência da medida liminar. O credor não está obrigado a receber o pagamento de forma diferente daquela pactuada, nem a parcelar o que tem direito de receber de uma só vez (CC, art. 313 e 314). 18. Não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Cabe aos devedores buscar, em negociação fora do processo, a solução para o dilema criado. Dispositivo 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo na apelação). 20. Ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, II). 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO